Tribunal: TJDFT
Processo: 0722391-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
CONSUMIDOR. COLEÇÃO DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS. DEMORA EXCESSIVA NA ENTREGA DO PRODUTO. ALTERAÇÕES SUCESSIVAS DOS PRAZOS FIXADOS. FRUSTRAÇÃO DO COLECIONADOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O descumprimento contratual, per se, não acarreta o dano moral. “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade". (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)
2. Todavia, a demora excessiva (mais de 4 meses) na entrega de produto (coleção especial de história em quadrinhos) que deveria ter sido entregue em 4 dias, frustrando a elevada expectativa do colecionador que recebeu sucessivos e-mails com prorrogação do prazo (ID 50515883), somado ao tempo perdido pelo consumidor para esclarecer o fato, compõem quadro suficiente à configuração do dano moral.
3. O arbitramento da compensação do dano moral deve ser proporcional às consequências do evento. Se não houve repercussão relevante na vida do consumidor, a compensação deverá ser modesta. Assim, o quantum deve ser reduzido para R$ 1.000,00.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o quantum para R$ 1.000,00 (mil reais).
5. Sem custas ou honorários.